Tribunal: TJES
Processo: 5024895-25.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024895-25.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: LAUDINEIA VIEIRA DA CRUZ RAMALHO 08457773780 e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024895-25.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDOS: LAUDINEIA VIEIRA DA CRUZ RAMALHO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO ACIMA DO LIMITE. LIBERAÇÃO DE LIMITE EMERGENCIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de declaratória e indenizatória, ajuizada por MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS em face de LAUDINEIA VIEIRA DA CRUZ RAMALHO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Narra o autor, em síntese, que no dia 30/11/2022, se dirigiu a um quiosque no terminal rodoviário de Carapina – Serra, na loja da primeira Requerida, onde comprou uma lata de refrigerante coca cola, no valor de R$ 5,00 (cinco reais). Entretanto, alega que não se deu conta de que no ato da compra a Requerida passou valor exorbitante de R$ 5.009,00 (cinco mil e nove reais). Informa que tentou obter o cancelamento da compra e reaver o valor cobrado, mas não obteve êxito. Assim, requereu a inexigibilidade do débito, a devolução do valor cobrado e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 6781352), o banco requerido alegou a ausência de responsabilidade, uma vez que a transação foi realizada mediante presença da via original do cartão, validação de chip, chave de segurança e digitação de senha, que é de uso pessoal e intransferível, trazendo, ainda, que competia ao Autor conferir os dados de todas as transações realizadas. Alegou a ausência de danos morais e requereu a improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida LAUDINEIA VIEIRA DA CRUZ apresentou contestação (ID 6781415), sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços, pois tentou insistentemente devolver o valor devido à parte requerente, repelindo o pleito de repetição do indébito em dobro e dano imaterial. Requereu a improcedência da demanda, além de condenação do requerente por litigância de má-fé e indenização por danos morais, em sede de pedido contraposto.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6781432), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

A) CONDENAR a Requerida LAUDINEIA VIEIRA DA CRUZ RAMALHO 08457773780 a proceder com a devolução do valor de R$ 5.009,04 (cinco mil e nove reais e quatro centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros desde a citação. Entretanto o valor da restituição deverá ser realizado mediante depósito judicial, com a liberação do crédito ao banco correú.

B) DETERMINAR que o Banco Santander cancele definitivamente a cobranças relativas a compra aprovada no cartão de crédito do Requerente, ratificando a decisão liminar de ID 20826409, procedendo-se, em momento oportuno, com a liberação do crédito de R$ 5.009,04 a ser depositado pela Requerida LAUDINEIA;

C) CONDENAR, exclusivamente, a Requerida LAUDINEIA VIEIRA DA CRUZ RAMALHO 08457773780 indenizar o Autor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e a acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data; e

D) Após o depósito judicial da quantia descrita no item A, expeça-se alvará em favor do Requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CNPJ CNPJ: 90.400.888/0001-42)

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por litigância de má-fé, assim como o pleito contraposto, ambos formulados pela Requerida LAUDINEIA

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6781439). Em suas razões, aduz a necessidade de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que falhou na prestação dos serviços, por ter permitido a compra em valor muito superior ao seu perfil, aumentando o limite do seu cartão de crédito sem autorização.

Uma vez interposto o recurso, o banco requerido apresentou contrarrazões (ID. 6781447), alegando a inexistência de danos morais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Inicialmente, imperioso destacar que o
sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que, apesar de imprevisível e inevitável, decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Nesse sentido, analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno.
Isto porque, caberia ao Recorrido o ônus de provar que não houve falha na prestação dos seus serviços, quanto à compra acima do limite do crédito do autor e estranha ao seu perfil, bem como que forneceu as informações necessárias, no que concerne ao aumento do limite do cartão de crédito, e que houve a devida anuência para tanto.

Assim, o Recorrido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Desta feita, ouso em divergir do entendimento do douto magistrado
a quo,
pois, uma vez que a compra ocorreu acima do limite do recorrente, com liberação de crédito emergencial pelo banco, sem autorização do consumidor, evidencia-se a falha na prestação dos serviços do recorrido que gerou danos ao autor que extrapolam o mero aborrecimento. Saliento, ainda, que, caso o banco tivesse agido corretamente, impedindo a compra que superou o limite do crédito do autor, a situação vivenciada sequer teria ocorrido.

Evidencia-se o nexo causal entre a conduta ilícita do recorrido e os danos suportados pelo autor. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral restou configurado, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço do recorrido.

Quanto ao valor da indenização, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para
CONDENAR O REQUERIDO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ao pagamento de R$ 3.000,00

a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, mantendo a sentença nos demais termos. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)